Tribunal: STF
Processo: HC 267774
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A defesa de Joao Vitor de Oliveira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 7 DO STJ E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de indicação específica dos dispositivos legais federais violados, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF, e de não afastar adequadamente o óbice da Súmula 7 do STJ. 
2. O agravante reiterou as razões do recurso especial, alegando ter infirmado todos os fundamentos da decisão agravada, e pleiteou a reconsideração ou o encaminhamento dos autos ao colegiado para análise da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental atende aos requisitos de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à incidência das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravante não apresentou irresignação específica e pormenorizada contra os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do recurso especial, o que atrai a aplicação, por analogia, da Súmula 182 do STJ. 
5. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a aplicação da Súmula 7, a parte demonstre, de forma cuidadosa, que os fatos descritos no acórdão recorrido reclamam solução jurídica diversa, o que não foi feito no caso. 
6. A alegação de violação a dispositivo constitucional não é cabível em recurso especial, sendo matéria de competência do STF. 
7. O Tribunal de origem analisou adequadamente os elementos de prova para concluir pela correção do édito condenatório e da dosimetria da pena, sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. É inviável o agravo regimental que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, nos termos da Súmula 182 do STJ. 2. A ausência de indicação pormenorizada dos dispositivos legais federais violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 3. O reexame de fatos e provas é inviável em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. 
(AREsp 3.019.095 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a ilicitude das provas constantes nos autos, pois foram obtidas em decorrência da violação de domicílio em desacordo com os ditames legais, determinando-se o desentranhamento dos presentes autos e absolvendo o paciente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”. Subsidiariamente, requer seja o paciente absolvido do delito de associação para o tráfico ou, ainda, a revisão da dosimetria da pena. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça (AREsp nº 3.019.095/SP), verifiquei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a impetração do habeas corpus (desde 26/11/2025). 

Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Ademais, o acórdão impugnado não apreciou as pretensões  formuladas pela parte impetrante.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente